Tribunal: TCU
Processo: 032.556/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11149/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.556/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudia Noronha da Silva Viana (XXX.814.337-XX); Guilherme Soares Crespo (XXX.673.817-XX); Lidice Beatriz Teixeira Sobrinho (XXX.520.077-XX); Luiza Marques Costa (XXX.763.357-XX); Melissa de Macedo Duarte (XXX.772.837-XX); Nathalia Cunha de Abreu (XXX.078.707-XX); Nelson Raymundo Filho (XXX.185.747-XX); Ricardo Martins Pereira Capurro da Silva (XXX.623.817-XX); Thyago da Silva Pereira (XXX.315.097-XX); Veridiana Teixeira dos Santos (XXX.133.157-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.